Tribunal: TJDFT
Processo: 0011911-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o trânsito processual e o reexame dos embargos à execução que fluem em seu bojo estavam sobrestados em razão do reconhecimento, pela Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário no 842.063/RS e no 729.107/DF, da ocorrência de repercussão geral sobre matérias pertinentes à forma de correção das obrigações impostas à Fazenda Pública no ambiente judicial. Elucidadas as controvérsias e considerando o processamento do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e as teses firmadas no apelo extraordinário corresponde aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF)[1], a egrégia Presidência deste Tribunal determinara a devolução dos autos a este Conselho Especial para que os embargos sejam novamente examinados, considerando eventual divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435. A seu turno, consoante se afere do estampado na derradeira petição e documentos colacionados pelo embargado - Sindicato dos Servidores Púbicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF[2], as partes concertaram composição que alcançaria estes embargos. Ocorre que, conquanto o acordo tenha sido colacionado há anos, os autos não vieram de imediato conclusos para a análise do entabulado. Destarte, o caminho processual recomendado pela efetividade processual, ao invés de se homologar de imediato o acordado, é a prévia oitiva das partes sobre a ratificação do convencionado e a efetivação do que ficara ajustado. Digam, pois, as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se corroboram o acordado, ensejando que seja homologado, colocando-se termo aos embargos aviados nestes autos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14253128 [2] - ID 19975354; ID 19975355